Tribunal: STF
Processo: RE 593440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo conhecido e provido pela Corte. Inexistência de óbices a tanto, vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade. Criação, por lei federal, de novos cargos durante o prazo de validade de concurso público. Regramento editado pelo Tribunal Superior Eleitoral a determinar o aproveitamento, para o preenchimento daqueles cargos, de aprovados em concurso que estivesse em vigor à data da publicação da Lei. 



    1. Muito embora não esteja a Administração Pública obrigada a prorrogar o prazo de validade dos concursos públicos que realiza, é certo que, se novos cargos vêm a ser criados durante tal prazo de validade, mostra-se de todo recomendável que se proceda a essa prorrogação. 



    2. Havendo possibilidade de abertura de novas vagas, a serem preenchidas em breve, bem como razoável número de aprovados em concurso ainda em vigor quando da edição da lei que criou essas novas vagas, não são justificativas bastantes para o indeferimento da prorrogação da validade de certame público razões de política administrativa interna do Tribunal Regional Eleitoral, responsável pelo certame. 



    3. Agravo regimental não provido.